Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-19.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO PELA RÉ NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC/15. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em apreço, a Ré/Apelante foi citada, apresentou resposta à demanda e, no curso do processo, efetuou o pagamento da dívida extrajudicialmente.
2. Extinto o processo, sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais é definida pelo princípio da causalidade.
3. O Autor propôs a ação com base em contrato inadimplido pela Ré, e somente no curso do processo as circunstâncias se alteraram, a partir do pagamento do débito. Assim, aplicando-se o princípio da causalidade, verifica-se que os honorários de sucumbência não podem ser atribuídos ao Autor, sendo efetivamente devidos pela parte Ré.
4. Em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida, uma vez que somente a parte Ré interpôs recurso.
5. Apelação conhecida e não provida.